Tribunal: TJDFT
Processo: 0726530-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726530-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SOCIEDADE VINICOLA MARCON LTDA RECLAMADO: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À reclamante para se manifestar em réplica. Após, voltem-me conclusos para julgamento, pois ausente a necessidade de produção de outras provas (art. 355, I do Código de Processo Civil). Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator